Tribunal: TJDFT
Processo: 0708741-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708741-50.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: J. MARTINELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SIND DOS TRAB EM EMP DE TELECOM E OPER DE MESAS TELEF. DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau o processo principal foi sentenciado (id 165194671 - Proc. 0088080-29.2004.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço dos embargos de declaração. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 3 de outubro de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator